Tribunal: STF
Processo: RE 112961
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- ACIDENTE DO TRABALHO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.
O PRAZO PRESCRICIONAL COMECA A FLUIR A PARTIR DA APURAÇÃO DO MAL
E DO NEXO CAUSAL, MEDIANTE EXAME MEDICO, NÃO IMPORTANDO TENHA SIDO
ELE REALIZADO EM JUÍZO OU NO INPS.
SE DEFINITIVAMENTE FICOU CARACTERIZADA A DOENCA INCAPACITANTE,
DECORRENTE DE ACIDENTE, HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DO
FEITO, FOI ATINGIDO O PRÓPRIO DIREITO. SENTIDO DA SÚMULA 230.
PRECEDENTES DO STF.
RE CONHECIDO E PROVIDO.